Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-31.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000934-31.2020.8.11.0042
APELANTE: IRACI DE FREITAS DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – 2. REAJUSTE DE PENA - VIABILIDADE EM PARTE – 2.1. MAUS ANTECEDENTES IDONEAMENTE VALORADOS - QUANTUM DE AUMENTO EXACERBADO - PENA-BASE REDIMENSIONADA - RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DA REINCIDÊNCIA - MAIS DE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – 2.2 IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – REINCIDÊNCIA – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É insustentável a almejada absolvição do crime de tráfico de drogas, pois materialidade e a autoria delitiva deste restaram comprovadas nos autos pela circunstância da prisão, da apreensão do entorpecente e depoimentos dos agentes policiais que diligenciaram no ocorrido, ao passo negativa de autoria se mostrou isolada vez que não apresentado elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.
2. Readequação da pena imposta
2.1 É assente na jurisprudência a possibilidade de reconhecimento concomitante dos maus antecedentes e reincidência do agente quando há utilização de diferentes condenações transitadas em julgado para tanto, sem que isso configure bis in idem. Porém, na presente hipótese o quantum fixado na primeira fase dosimétrica em virtude da negativa dos antecedentes revela-se exacerbado, devendo ser redimensionado a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2.2 A primariedade é um dos requisitos para incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, por isso, tratando-se de ré reincidente, inviável sua aplicação.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000934-31.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRACI FREITAS DA CRUZ (APELANTE), IRACI DE FREITAS DA CRUZ - CPF: 014.601.791-96 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (ASSISTENTE), BRUNO MANTOAN SIQUEIRA CARVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 018.987.031-16 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

–

DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – 2.
REAJUSTE DE PENA
- VIABILIDADE EM PARTE – 2.1. MAUS ANTECEDENTES IDONEAMENTE VALORADOS -
QUANTUM
DE AUMENTO EXACERBADO - PENA-BASE REDIMENSIONADA - RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DA REINCIDÊNCIA - MAIS DE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM –
2.2 IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – REINCIDÊNCIA – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É insustentável a almejada absolvição do crime de tráfico de drogas, pois materialidade e a autoria delitiva deste restaram comprovadas nos autos pela circunstância da prisão, da apreensão do entorpecente e depoimentos dos agentes policiais que diligenciaram no ocorrido, ao passo negativa de autoria se mostrou isolada vez que não apresentado elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

2. Readequação da pena imposta

2.1 É assente na jurisprudência a possibilidade de reconhecimento concomitante dos maus antecedentes e reincidência do agente quando há utilização de diferentes condenações transitadas em julgado para tanto, sem que isso configure
bis in idem.
Porém, na presente hipótese o
quantum
fixado na primeira fase dosimétrica em virtude da negativa dos antecedentes revela-se exacerbado, devendo ser redimensionado a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.2 A primariedade é um dos requisitos para incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, por isso, tratando-se de ré reincidente, inviável sua aplicação.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Iraci de Freitas da Cruz
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000934-31.2020.8.11.0042, pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006,
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime inicial fechado
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima.

Nas inclusas razões recusais de id. 138574170, busca a defesa a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição da apelante
, fundada na argumentação de que as provas presentes nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório e, a
redução da pena aplicada,
porquanto a reincidência da ré teria sido inidoneamente valorada nas três fases de dosimetria, violando o princípio do
non bis in idem
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 141456158), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, consoante entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEL. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. 2. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES DIVERSAS PARA AGRAVAR A BASILAR A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES E PARA EXASPERAR A PENA EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PRIMARIEDADE OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 146874173).

É o relatório.

Encaminha ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Narra a incoativa ministerial que no dia 29/7/2020, no posto de combustível São Mateus, localizado na rodovia BR-364, bairro Distrito Industrial, em Cuiabá-MT,
Iraci de Freitas da Cruz
,
trazia consigo
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
39 porções de cocaína, com massa total de 34,59 gramas, e 6 porções de maconha, com peso total de 21,44 gramas
.

Em suma, a peça acusatória relata que policiais militares faziam rondas no pátio do posto citado, já conhecido pela frequente ocorrência do tráfico de drogas, quando avistaram a suspeita deixando uma bolsa em uma mesa de bar. Na sequência, ela foi abordada, mas nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal. Todavia, os agentes policiais verificaram que na bolsa acusada havia drogas, bem como a quantia de R$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais).

Diante de tais fatos, regularmente processada a ação penal, a ré restou
condenada
pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

1.

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória por carência de provas do crime de tráfico de drogas,
não merece prosperar
.

A
materialidade
do delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante (id. 131128216 - Pág. 3), boletim de ocorrência (id. 131128216 - Pág. 6), termo de exibição e apreensão (id. 131128216 - Pág. 15) e laudo toxicológico (id.. 131128216 - Pág. 17/20), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de 39 porções de cocaína, com massa total de 34,59 gramas, e 6 porções de maconha, com peso total de 21,44 gramas, bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria

atribuída a recorrente, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a atestar o seu envolvimento na empreitada ilícita e a respaldar sua
condenação.

Interrogada perante o juízo,
Iraci de Freitas da Cruz

nega propriedade do entorpecente apreendido e seu envolvimento com narcotráfico, destacando apenas sua condição usuária, ao narrar que os agentes de farda imputaram propriedade de um bolsa que não lhe pertencia e que se encontrava em cima de uma das mesas lanchonete onde estava, sendo que no seu interior da bolsa, além da droga, havia somente objetos específicos do sexo masculino, como uma cédula de identidade de um homem, que afirmou ter reconhecido, porém não apontou sua identidade por temer represálias. Alegou também que os mesmos agentes já a abordaram em outras oportunidades.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do relato testemunhal prestado em juízo,
in verbis:

“(...) A ré IRACI FREITAS DA CRUZ afirmou o seguinte:
“(...) como é essa história? Os policiais afirmam que viram a senhora deixar a bolsa e por isso a senhora foi abordada. A senhora alega que a bolsa não é da senhora. Essa bolsa não é da senhora?
Essa bolsa não era minha, senhor, sabe por que, portanto que tava na mesa da lanchonete e eu tava bem afastada dessa mesa, eu tava do lado de uma amiga minha, aí foram na direção da lanchonete e eles pegaram essa bolsa e vieram na direção de lá pra cá perguntando se a bolsa era minha e eu falei que não. Aí eles abriram a bolsa. Aí eles abriram a bolsa e falaram: ‘você tem certeza de que o que tem aqui dentro não é seu?’ E aí eu falei: ‘a bolsa não é minha, porque o que tem dentro dela é meu?’ Aí lá tinha um RG de homem que é o homem da foto, na foto era um homem e só tinha uma carteira, um molho de chaves e um relógio masculino;
na hora que a senhora foi abordada tinha mais gente próximo da senhora?
Tinha minha amiga do meu lado;
então, por que a senhora acha que os policias alegaram que essa bolsa era da senhora?
Por que eu não sei, porque não tinha nada a ver que essa bolsa era minha, porque lá tinha só negócio de homem, do sexo masculino, não tinha nada feminino;
a senhora tem passagem criminal?
Tenho, sim;
acusada de que?
De tráfico, mas eu sou usuária. Eu uso. Perguntas da Acusação:
a senhora estava fazendo o que lá?
Eu faço programa lá;
a senhora estava fazendo programa, trabalhando. A senhora devia estar com a sua bolsa né? Onde que sua bolsa estava então se essa bolsa não era sua?
Eu não ando de bolsa;
a senhora anda sem nada, nada para guardar dinheiro e os seus objetos?
Tava no meu bolso, porque a gente fica com medo de ser roubada né;
então a senhora estava no local sem bolsa para guardar chaves, preservativos, ou seus objetos de trabalho sejam lá quais forem, carteira?
Eu tava com o meu carregador e o meu celular na minha mão;
a senhora não anda com bolsa então?
Não, eu nunca andei de bolsa eu carrego as coisas no bolso do meu shorts;
a senhora conhecia esses policiais que fizeram a prisão da senhora?
Eu conhecia, porque sempre eles me abordou, sempre foram os mesmos que prendeu há algum tempo atrás e foram os mesmos que meu prendeu agora também. Sempre foram eles que me abordaram.
Perguntas da Defesa:

consta no depoimento de um dos policiais, aqui no BO que ele prendeu você há 20 (vinte) dias atrás e você balançou o alvará na frente deles, debochando dos policiais (...) essa situação ocorreu de verdade
? Não, foi assim: eu tinha sido presa, eu fiquei dois dias, eu saí no outro dia na audiência de custódia, aí eu fui para sair daqui da cadeia era umas 9h/10h da noite aí eu passei no posto para pegar um mototáxi aí na hora que eu tava virando a esquina ali eles chegaram e me abordaram, aí eu falei assim: ‘olha aqui eu acabei de sair’ e eles falou assim: ‘então, mostra o alvará’. Aí eu tirei o alvará que tava na cintura da minha roupa e mostrei para eles. Foi isso. Aí eles falou: ‘então, tá bom!’;
mas, você de alguma forma debochou?
Não, em momento algum, jamais. Eles pediram para eu mostrar o alvará e aí eu mostrei (...)
nessa ocasião eles ameaçaram de te prender de novo?
Eles falaram só isso: ‘toma cuidado!’ Só isso que eles falaram pra mim;
nessa situação que te abordaram agora, você estava junto com sua amiga. Ela estava com bolsa?
Tava sem bolsa;
você sabe me informar se esse RG que você falou que era de um homem. Essa pessoa foi encontrada pelos policiais?
Não, eles não encontraram não, porque eles ficaram rodeando uns 10 minutos para ver se encontrava a pessoa que batia com a foto, aí eles voltou pra mim e falou: ‘então, eu vou ter de levar alguém, né’. Aí, portanto, que eu não queria deixar eles me algemar, porque eu falei que a bolsa não é minha, porque eu que vocês vão ter de levar? Aí eles falou assim: ‘se você não deixar agente te algemar a gente vai jogar você no chão e vai te algemar’. Aí, na hora que ele falou assim eu dei minha mão para eles me algemar. Aí eles me colocaram dentro da viatura e na BR ainda que eles me revistou, porque aí eu fui ligar para minha advogada. Aí eles falaram: ‘ah! Sua vagabunda você está com celular aqui dentro?’ aí eles pararam a viatura no meio da BR abriram o camburão e me fizeram tirar a roupa, aí eu tirei a roupa para eles e eles pegou e viu que eu tava com R$70,00 (setenta reais), o meu carregador e o meu celular só;
então, em nenhum momento você foi revistada?
Em nenhum momento eu fui revistada lá no posto. Eles pegaram... na hora que eu peguei o meu celular para ligar para minha advogada (...);
essa droga você sabe de quem era? Realmente era sua?
Não, minha não era, eu não posso apontar o dedo de quem era, mas tinha sim a pessoa que pela foto eu reconheci, mas eu não podia apontar, depois alguém me bater, me bater, mas pela foto eu reconheci a pessoa;
consultando o seu nome, eu vejo aqui que você tem várias passagens, várias prisões no mesmo local. Você vende droga nesse posto?
Não, ali para os caminhoneiros eu uso com os caminhoneiros, os caminhoneiros às vezes eles até pagam o programa para a gente ficar usando com eles dentro do caminhão;
então você é usuária?
Eu sou usuária (...).
Magistrado: como chamam os policiais que a senhora mostrou o mandado para eles?
Eu não gravei o nome, mas acho que é BRUNO, ou alguma coisa assim;
e esses policiais fizeram a prisão da senhora no dia 29 também?
Arram, foi os mesmos policiais (...)”
(interrogatório extraído da sentença de id. 131130677).

Todavia, a versão trazida pela insurgente não se sustenta em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos, notadamente em razão dos depoimentos unânimes e coerentes dos agentes policiais atuantes no feito. A negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Nesse sentido, sem destoar das narrativas realizadas na fase inquisitiva, os policiais militares
Jony Marques de Moraes
e
Bruno Mantoan Siqueira Carvalhães
que diligenciaram a ocorrência, confirmaram perante a autoridade judiciaria que no dia fatídico, em que faziam patrulhamento no pátio do Posto São Matheus, nesta capital,
visualizaram a apelante dispensando sua bolsa na mesa de uma lanchonete e deixando o local em seguida
. Diante do comportamento suspeito, aduzem ter abordado a acusada e verificado que na bolsa dispensada por ela, no seu interior havia porções de substâncias entorpecentes apreendidas, além de certa quantia em dinheiro.

Ainda conforme a testemunha Bruno Mantoan, no interior da referida bolsa havia inclusive documentos pessoal da acusada e, consoante
frisado pelo PM Jony Marques, já tinha visto a IRACI com a mesma bolsa aprendida em outra oportunidade, sendo no fatídico dia a guarnição policial avistou ela deixando a bolsa, que estava em seu poder, na mesa, e saindo logo em seguida
.

Nas palavras das aludidas testemunhas, confira-se:

“(...) A testemunha PM JONY MARQUES DE MORAES
ao ser ouvido em juízo declarou:

“(...) o senhor se recorda dessa ocorrência?
Lembro;
como é que foi? O senhor chegou de ver a dona IRACI deixando essa bolsa antes de ser abordada e sair do lugar?
Era a bolsa dela, ela já usou essa bolsa, ela sempre usava a mesma bolsa e a gente avistou ela deixando a bolsa lá e saindo;
certo! E de onde a bolsa foi encontrada e onde ela foi abordada a distância era grande?
Uns 06 ou 08 passos, era um bar, dentro do bar;
então vocês viram ela deixando a bolsa?
Sim;
aí vocês foram primeiro na bolsa e depois até ela?
Não, a gente abordou, parou ela e depois foi ver porque ele deixou a bolsa lá;
certo! E aí? O que ela alegou?
Eu nunca vi ninguém falando que é dele;
vocês abriram a bolsa? Foi encontrado entorpecente nesta bolsa?
Sim;
dinheiro também?
Também;
foi encontrado algum documento que identificasse a dona IRACI como dona dessa bolsa? Tinha algum documento pessoal dela ou não?
Agora eu não estou me recordando, eu teria que ler o BO para mim recordar totalmente dos fatos. Isso aconteceu o ano passado, se não me engano;
ela negou que a bolsa era dela, mas o senhor viu ela deixando a bolsa?
Vi, vi;
o senhor já conhecia a dona IRACI de outras abordagens?
Já;
sempre foi o mesmo crime a acusação?
Sim, se o senhor olhar as passagens dela, ela tem outras passagens pelo mesmo caso, e não somente comigo, mas com outros policiais que a abordam, acho que ela já tem outras passagens. Perguntas da Defesa:
eu estou lendo aqui o BO e fala que você, no momento da abordagem, viu ela dispensando a bolsa. Ela dispensou a bolsa ou a bolsa estava lá perto dela e vocês realizaram a abordagem?
Não, ela dispensou a bolsa, a bolsa estava na mão dela ela dispensou na mesa e saiu;
o local que ela estava ali era no pátio do Posto São Matheus?
Não, era num bar ali perto do Posto São Matheus. É tudo pátio do Posto São Matheus, mas tem um barzinho onde fica... tem algumas pessoas que comercializam os entorpecentes;
esse bar estava aberto?
Não, estava fechado, mas a luz fica ligada a noite inteira;
tinha mais alguma pessoa perto dela?
Não me recordo (...)
o senhor fez a revista pessoal dela?
Não;
no momento que foi dada a voz de prisão, que encontrou a bolsa e os entorpecentes. Ela confessou ser dona dessa bolsa?
Não, conforme eu disse, quando a gente encontra ninguém fala assim: ‘é meu’;
foi apurado que existiu algum usuário que comprou ou adquiriu droga dela durante essa ocorrência
? Eu não me recordo;
esse local em que ela se encontrava é conhecido como ponto de prostituição ou de usuário de drogas?
É conhecido na ficção como que eles fazem prostituição, mas na realidade eles comercializam entorpecentes;
consta do BO, isso é relato do senhor, que 20 (vinte) dias antes houve a abordagem da IRACI e que ela parece que debochou da viatura de vocês, balançou o alvará. Essa situação realmente ocorreu?
Aconteceu, ela passou balançando o papel do alvará pra gente;
mas, vocês abordaram ela nessa situação?
Eu não me recordo, acredito que não;
devido a esse fato, causou alguma animosidade, algum sentimento de vingança?
Não, nesse dia a gente parou e conversou normal. A gente até perguntou para ela: ‘você já saiu já IRACI? E ela falou: ‘Já, eu não fiquei nem algumas horas, ou alguns dias’ a gente conversou normal. A gente não guarda rancor um do outro;
então, isso não gerou nenhum sentimento de querer prender ela novamente?
Não, se ela precisar da polícia a gente vai ajudar ela também, porque ela é um cidadão (...)”
(id. 131130677).

“(...) A testemunha PM BRUNO MANTOAN SIQUEIRA CARVALHÃES DE OLIVEIRA relatou o quanto segue em seu depoimento judicial:
“(...) o senhor se recorda dessa ocorrência?
Recordo;
você tem certeza que viu ela deixar a bolsa na mesa?
Tinha a documentação dela;
como que foi a história? Vocês acharam essa bolsa sozinha na mesa e aí?
O pessoal que tava comigo na viatura já viu ela deixando a bolsa (...);
o senhor viu ela deixando a bolsa
? Vi;
ou tinha documento dela na bolsa?
Tinha documento também;
aí vocês fizeram a abordagem dela? Não foi isso?
(sinalizou positivamente com a cabeça);
e foi encontrado droga na bolsa. E ela alegou que era dela?
Ele negava que era dela;
o senhor já conhecia a dona IRACI de outras abordagens?
Não, senhor;
nunca tinha visto ela?
Não, senhor;
ela alegou que no dia 07, vinte de dois dias antes, vocês fizeram a abordagem dela na rua e ela estava com alvará de soltura. Você se recorda disso?
Não, não era minha equipe não. Perguntas da Acusação:
o senhor encontrou a droga que estava dentro da bolsa. Correto?
Sim;
essa droga estava separada em porções
? Deixa eu perguntar para o senhor, estava nas partes íntimas também?;
Não, só na bolsa
. Porque tinha uma outra que parece com ela que foi achado nas partes íntimas também;
o senhor se lembra se estava fracionada em porções?
Estava em porções.
Perguntas da Defesa:

o senhor já tinha efetuado a prisão da IRACI outras vezes?
Sim;
mais de uma vez?
O doutor já tinha perguntado para mim se eu conhecia ela, mas assim, agora que você falou o nome aí... entendeu. A IRACI eu já tinha feito a prisão dela;
quantas vezes?
Acho que uma fez, mas outras viaturas também já fizeram a prisão dela;
o senhor se lembra o motivo?
Foi droga também;
o que ela fazia no posto lá?
Segundo ela, fazia programa. Ela é bem conhecia lá na região. Ela é conhecia por outros policiais também pelo tráfico de drogas;
nessa ocorrência ela estava sozinha ou tinha mais pessoas com ela?
Ela estava sozinha;
essa bolsa, foi verificado se não pertencia a outra pessoa?
Não, o bar estava fechado e aí essa bolsa estava em cima da mesa, quando a gente estava se aproximando a gente viu ela saindo de lá, de perto da bolsa (...);
quantos policias tem a sua guarnição?
Quatro;
tem alguma policial feminina?
Não;
vocês fizeram a busca e apreensão nela?
Nessa apreensão não;
então não foi feito a revista dela?
Só na bolsa;
o que foi encontrado na bolsa? O senhor pode repetir para mim? Tinha algum documento que identificava que a bolsa era dela?
Tinha a identidade dela;
eu estou perguntando para o senhor porque eu estou olhando aqui o termo de apreensão e não consta aqui nenhuma identidade
(...)”

(id. 131130677).

Nessa perspectiva, entendo não haver espaço para a alegação carência de provas robustas e capazes de comprovar a responsabilidade criminal da apelante pelo ilícito apurado.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal,
máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente a ré no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

A propósito conforme bem pontuado pela d. Procuradoria Geral de Justiça
“quanto à alegação de que os agentes de segurança do Estado, agindo por vingança, “[....] imputaram a bolsa a Apelante [...]”, a defesa
não se desincumbiu de comprovar o especial interesse daqueles na incriminação de inocente
”
(id. 146874173).

Ademais, a alegação da implicada de que sofre perseguição policial não respalda em nenhum elemento probatório pois, não obstante os agentes públicos tenham confirmado a participação na prisão em flagrante mesma há menos de 01 (um) mês da ocorrência narrada nos presentes autos, não restou evidenciado que referida situação tenha gerado algum tipo de animosidade ou ressentimento, consoante se depreende dos seguintes trechos dos testemunhos policiais:

“
O PM
JONY MARQUES DE MORAES
, em seu depoimento judicial esclareceu que: “
Não, nesse dia a gente parou e conversou normal. A gente até perguntou para ela: (...) ‘você já saiu já IRACI? E ela falou: ‘Já eu não fiquei nem algumas horas, ou alguns dias’ a gente conversou normal.
A gente não guarda rancor um do outro
;
então, isso não gerou nenhum sentimento de querer prender ela novamente?

Não, se ela precisar da polícia a gente vai ajudar ela também, porque ela é um cidadão
(...)”
(Id. 60039890) (negritei).

O PM BRUNO MONTOAN, apontado pela ré como sendo quem teria feita a sua abordagem anteriormente e estaria perseguindo-a, bem constou de seu depoimento que sequer se lembrou da ré inicialmente: “
o
senhor já tinha efetuado a prisão da IRACI outras vezes?
Sim;
mais de uma vez?
O doutor já tinha perguntado para mim se eu conhecia ela, mas assim, agora que você falou o nome aí... entendeu. A IRACI eu já tinha feito a prisão dela;
quantas vezes?
Acho que uma fez, mas outras viaturas também já fizeram a prisão dela;
o senhor se lembra o motivo?
Foi droga também”
(sentença de id. 131130677).

Assim, as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que a apelante trazia consigo as substâncias tóxicas com intuito de difusão ilícita, sobretudo considerando quantidade e diversidade do entorpecente apreendido -
34,59g de COCAÍNA e 21,44g de MACONHA, fracionadas, respectivamente, em 39 e 06 porções, prontas à comercialização
- às circunstâncias da ocorrência, cuja apreensão se deu em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e com apreensão da quantia de R$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais) em espécie, são circunstâncias que corroboram com o crime malsão.

Outrossim, o fato da apelante não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar",
"trazer consigo
" "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
trazer consigo,

descabida cogitar sua absolvição
.

2.

DO ALMEJADO REAJUSTE DE PENA

Em outro turno defensivo, a defesa se insurge contra a dosimetria, sustentando, em síntese, que a condição de reincidente da apelante foi utilizada nas três fases de individualização da pena, violando o princípio do
non bis in idem
.

Analisando o provimento jurisdicional monocrático, verifica-se que a pena-base da apelante foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa, ou seja, 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa acima do piso legal (aumento correspondente à 1/5), em virtude da
avaliação negativa dos antecedentes
, uma vez que IRACI DE FREITAS
ostenta sentença penal
condenatória definitiva em duas ações penais por fatos anteriores ao ora apurado
, de modo que uma delas fora utilizada nesta fase -
autos de no 16532-57.2011.8.11.0042 e cuja pena ainda não foi integralmente cumprida, autos no 00357006920168110042/SEEU ­–
e a outra, na fase seguinte.

Já na etapa dosimétrica seguinte, a sanção intermediaria foi majorada em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa (aumento corresponde à 1/6 da pena-base), haja vista
condição de reincidência
específica da implicada, já que possui outra condenação com trânsito em julgado -
autos de n. 17622-61.2015.8.11.0042 e cuja pena ainda não foi integralmente cumprida, autos no 00357006920168110042/SEEU.

Logo, tendo o magistrado se valido de
condenações diversas para avaliar negativamente os antecedentes e a reincidência, não há que se falar em ocorrência de
bis in idem.

A ilustrar o pensamento:

“(...) É assente nesta Corte a possibilidade de utilização de diferentes condenações para caracterização simultânea de reincidência e maus antecedentes, desde que não haja concomitante adoção de um mesmo fato gerador para efeito de maus antecedentes e reincidência, sem que isso configure bis in idem. (AgRg no HC n. 715.063/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2022)”
(AgRg no HC 732603/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, data de julgamento: 16/08/2022, DJe 22/08/2022).

Por sua vez, na última fase da dosimetria da pena, a redução do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4o da Lei de Tóxicos não foi reconhecida “
á que não é primária, não ostenta bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, porquanto se infere de sua folha de antecedentes (Id. 72641867 e 72567663) que ostenta 02 (duas) condenações com trânsito em julgado e, ainda, 02 (dois) outros processos em curso, pelo mesmo delito de tráfico de drogas
”
(id.

131130677).

Quanto o reconhecimento da minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, é sabido que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na espécie, condenada não faz jus a essa benesse, porquanto não preenche todos seus requisitos cumulativos, sobretudo a primariedade.

A propósito, como destacado pelo Procurador de Justiça “
O reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, [...] sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem”
(Superior Tribunal de Justiça. AgRg no HC n. 753.355/SC. Quinta Turma. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Data do julgamento: 13-9-2022. Data da publicação no DJe: 21-9-2022.

Nessa perspectiva, embora não tenha havido violação ao princípio do
non bis in idem
, entendo
cabível a retificação da pena imposta.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Como inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da
pena-base
, eventual retificação do montante de aumento por parte desta instância revisora só é possível quando houver ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o que se verifica na hipótese,
vez que apesar idônea a elevação da pena-base em virtude dos maus antecedentes, a exasperação atribuída em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa acima do patamar mínimo legal, encontra-se exacerbada à luz de um critério amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, entendo que o
montante adequado é suficiente na proporção de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três (dias-multa).

Na etapa
seguinte da dosimetria
, mantem-se a agravante de reincidência no patamar de 1/6, de modo que a pena intermediária fica estabelecida em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na fase derradeira
, à míngua de outras causas modificativas da pena, fica a pena estabelecida em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, todos do CP.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e dissonância com o sintonia com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado em prol de
tão somente para reajustar a pena final e definitiva imposta
pela prática do crime de trafico de drogas, ao patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado e demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022